Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente envolvido em roubo. Alegação de excesso de prazo do julgamento.Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução processual.

2. Restando esclarecidos os motivos do prolongamento da instrução, da prisão do réu em 3/10/2019, com incidente no recebimento da Denúncia, uma audiência adiada e nova data fixada para 5/6/2020, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do paciente.

3. Ordem denegada.